Tribunal: TJDFT
Processo: 0713242-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713242-60.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A, RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA RECORRIDO: ALISSON FELIPE DE SOUZA DE PAULO DECISÃO Vistos etc. Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado formulado pela 1a recorrente (ID. 39207197). A requerente/1a recorrente alega que o dano irreparável consiste no fato de que o recorrido poderá iniciar o cumprimento provisório da obrigação de fazer, referente ao pedido de retratação pública no canal das recorrentes, antes da necessária análise do recurso pela Turma Recursal. Decido. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese, pois conforme expressamente definido na sentença de origem (ID. 38940130 - pág. 6) “As obrigações de fazer deverão ser cumpridas no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada à R$20.000,00”. A referida sentença foi integrada (ID. 38940139) após o julgamento dos embargos de declaração (ID. 38940134) nos seguintes termos: “ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS tão somente para adequar o dispositivo da sentença quanto ao termo inicial do prazo para o cumprimento das obrigações de fazer determinadas, nos termos da Súmula 410, do STJ.” Desse modo, não vislumbro a ocorrência de risco de dano irreparável à 1a recorrente. Ademais, não passa despercebido desta relatoria que o pedido de concessão da tutela de urgência foi indeferido pelo juízo de origem ID. 38940054. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito